Tribunal: TJDFT
Processo: 0707969-55.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRODUTO ESSENCIAL. GELADEIRA. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que não acolheu seu pleito de indenização por danos morais, julgando improcedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.
2. Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, para que a ré seja condenada a indenizá-lo pelos danos morais sofridos no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Para tanto, assevera que a demora de dois meses para o estorno do valor de R$ 2.752,00, referente à compra de um bem essencial como uma geladeira, não pode ser considerada um mero aborrecimento. Afirma que a situação vivenciada se enquadra na teoria do desvio produtivo do consumidor. Requer a reforma da sentença.
3. Recurso cabível e tempestivo. DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, tendo em vista que a documentação de ID76635491 demonstra a hipossuficiência financeira do recorrente. Contrarrazões apresentadas (ID76635495).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. Verifica-se que o recorrente adquiriu da recorrida, em 13/03/2025, uma geladeira pelo valor de R$ 2.752,00 (dois mil, setecentos e cinquenta e dois reais), tendo como previsão de entrega a data de 26 de março de 2025. No entanto, a geladeira não foi entregue, levando o autor a solicitar o cancelamento da compra em 11/04/2025, mas o estorno foi feito somente em 13/06/2025. Aduz que “a privação de um eletrodoméstico fundamental para o dia a dia, que obriga o consumidor a recorrer a soluções paliativas e precárias, como a utilização de caixa térmica para acondicionar alimentos, causa inegável angústia, frustração e sofrimento que extrapolam o limite do razoável e atingem a esfera da dignidade da pessoa humana”.
6. Com razão o recorrente quanto ao pedido de reforma da sentença para julgar procedente o pleito de indenização por danos morais. No caso em exame, ficou demonstrado que o consumidor permaneceu por mais de 60 dias privado dos recursos para aquisição de bem essencial ao cotidiano doméstico — situação agravada pelos sucessivos agendamentos frustrados realizados pela recorrida para estorno dos valores. Tal cenário impôs ao autor não apenas transtornos de ordem prática, mas evidente desgaste emocional, afetando sua dignidade e seu bem-estar, valores tutelados pelos direitos da personalidade.
7. A jurisprudência majoritária das Turmas recursais reconhece que a privação do uso de bem essencial, como geladeira, máquina de lavar roupas, fogão ou similares configura dano moral indenizável, diante da afetação direta à rotina, à dignidade e ao mínimo existencial do consumidor. Nesse sentido, citam-se os seguintes julgados: “DO DANO MORAL. Da teoria do desvio produtivo (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). O Superior Tribunal de Justiça consagra a teoria do desvio produtivo do consumidor ou da perda do tempo livre ou da perda do tempo útil em situações extremadas: quando a busca por solução de problema, não provocado pelo consumidor, aparenta verdadeiro calvário; ou quando os procedimentos para solução destes problemas privem tempo relevante do consumidor.” (Acórdão 1812069, 0710852-61.2023.8.07.0003, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/02/2024, publicado no DJe: 21/02/2024); “Resta, portanto, evidenciada através das provas carreadas aos autos a falha na prestação de serviços, o dano decorrente da violação dos direitos da personalidade da recorrida e a relação de causalidade entre ambos, que acarretam o dever de indenizar.” (Acórdão 1811968, 0703766-27.2023.8.07.0007, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/02/2024, publicado no DJe: 19/02/2024.).
8. Ademais, conforme o artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, é direito básico do consumidor a efetiva prevenção e reparação de danos morais e patrimoniais decorrentes da falha na prestação de serviços. No presente caso, a empresa recorrida não apenas não entregou o produto adquirido, mas também frustrou reiteradamente as legítimas expectativas do consumidor ao não cumprir os prazos para o estorno dos valores, o que evidencia sua conduta negligente. Resta, portanto, configurado o nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o dano experimentado pelo consumidor, legitimando a condenação da parte recorrida à indenização por danos morais.
9. A fixação do valor da indenização pelo dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido e do empobrecimento do causador do dano. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral.
10. Com relação ao quantum debeatur, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação, tenho que o valor fixado de R$2.000,00 (dois mil reais) mostra-se adequado. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais considera critérios doutrinários e jurisprudenciais, bem como o efeito inibitório e pedagógico para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou ao empobrecimento do ofensor.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar a recorrida ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deve ser corrigido monetariamente pelo IPCA a contar do arbitramento e acrescido de juros de mora correspondentes à Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária), nos termos do art. 406 do CC/02, a contar da citação, a teor do art. 405 do CC/02.
12. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/1995.